Tribunal: TJES
Processo: 0000133-52.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-52.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: IZAURA MARIA ROSA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000133-52.2021.8.08.0052
APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
APELADA:
IZAURA MARIA ROSA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. VALIDADE DA CÓPIA DIGITALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação da via original da cédula de crédito bancário constitui requisito indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação de busca e apreensão instruída com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, exigindo-se a apresentação do título original apenas quando houver alegação de fato impeditivo da cobrança do débito ou dúvida acerca da circulação do título.

O art. 425, VI, do CPC estabelece que reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória dos originais, ressalvada alegação fundamentada de adulteração.

A demanda recebeu instrução com cópia digitalizada do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e com os demais documentos necessários à propositura da ação.

A parte ré sequer recebeu citação, inexistindo impugnação quanto à autenticidade da cédula de crédito bancário, à existência do débito ou à eventual cessão do crédito a terceiros.

A exigência de apresentação da via original do contrato revela excesso formal incompatível com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito, especialmente em processos eletrônicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária pode receber instrução com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário.

A apresentação da via original do título mostra-se indispensável apenas quando houver controvérsia acerca da autenticidade do documento, da existência do débito ou da circulação da cártula.

As reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória dos originais, nos termos do art. 425, VI, do CPC.

A exigência de juntada da via original da cédula de crédito bancário, sem impugnação concreta acerca da autenticidade do documento, caracteriza formalismo excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.187.758/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, REsp nº 2.150.353/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.03.2026, DJEN 26.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000133-52.2021.8.08.0052
APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
APELADA:
IZAURA MARIA ROSA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
IZAURA MARIA ROSA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. 19250864), o apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação da via original do contrato para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, afirmando que a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário possui validade probatória, especialmente diante da inexistência de impugnação quanto à autenticidade do documento ou alegação de circulação do título.

Requer, assim, a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

A controvérsia cinge-se à necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

O Juízo de origem entendeu indispensável a juntada do título original, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário possui natureza circulável, podendo ser transferida mediante endosso, razão pela qual determinou a emenda da inicial, providência não atendida pela instituição financeira.

Todavia, o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça orienta-se em sentido diverso.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

3. "A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a juntada do título original para o prosseguimento da ação". (REsp n. 2.187.758/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) [...] (REsp n. 2.150.353/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

No referido precedente, consignou-se, ainda, que, inexistindo dúvida quanto à existência do título ou acerca da cessão do crédito a terceiros, revela-se desnecessária a apresentação da via original da cártula.

Tal orientação harmoniza-se com o disposto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual as reproduções digitalizadas de documentos particulares fazem a mesma prova que os originais, ressalvada alegação fundamentada de adulteração.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a demanda foi instruída com cópia digitalizada do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como com os demais documentos necessários à propositura da ação. Ademais, a parte ré sequer foi citada, inexistindo qualquer impugnação acerca da autenticidade da cédula, da existência do débito ou da eventual circulação do título.

Nesse contexto, a exigência de apresentação da via original do contrato mostra-se excessiva e incompatível com a orientação jurisprudencial atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em processos eletrônicos, nos quais se privilegiam os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.